Tribunal: CARF
Processo: 11065.001141/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001141/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.346 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
CALÇADOS DILLY S/A (DASS NORDESTE CALÇADOS E
ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA. - SUCESSORA/INCORPORADORA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1991 a 31/01/1996
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO. RESP 1.112.524-DF.
APLICAÇÃO DO §2o DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. PARECER
PGFN/CRJ/no 2601/2008.
É cabível a aplicação nos pedidos de restituição/compensação, objeto de
deferimento na via administrativa, dos índices de atualização monetária
(expurgos inflacionários) previstos na Resolução no 561 do Conselho da Justiça
Federal, conforme entendimento do Parecer PGFN/CRJ/no 2601/2008 e por
aplicação da decisão definitiva de mérito do REsp1.112.524/DF, julgado na
sistemática do art.543-C do antigo Código de Processo Civil, nos termos do §2o
do artigo 62 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001141/2009-58
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001141/2009-58

Por bem demonstrar os acontecimentos verificados até o presente momento,
utilizo como parte de meu relatório aquele utilizado no acórdão no 14-63.818, da 5a Turma da
DRJ/POR, de 23 de janeiro de 2017:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição (PER) às fls. 159/160, transmitido em 24/12/2008, e
não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) às fls. 161/216, transmitidas
entre as datas de 29/1/2010 e 27/4/2010, visando à compensação de créditos financeiros
decorrentes de pagamentos a maior da contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), com débitos tributários vencidos, cujo direito à repetição/compensação foi
reconhecido ao interessado, na esfera judicial, mediante processo no
2001.71.08.006417-3.
O Pedido de Habilitação do Crédito Financeiro utilizado nas Dcomps, datado de
21/8/2007, cópia às fls. 07/12, foi deferido pela DRF em Novo Hamburgo, mediante
Despacho DRF/NHO no 315/2007, datado de 25/9/2007, cópia às fls. 13/14.
Depois de intimado da habilitação, o interessado transmitiu em 23/12/2008 o PER às fls.
159/160, visando a restituição do montante de R$2.066.471,36 atualizado
monetariamente até 20/8/2007 (fl. 12).
A DRF em Novo Hamburgo, RS, por meio do Parecer no 275/2009, às fls. 146/149, e
Despacho Decisório, datado de 5/6/2009, às fls. 150, levando em consideração a decisão
judicial transitada em julgado, apurou e reconheceu indébitos a favor do interessado, no
montante de R$1.899.910,67, atualizados até 20/8/2007.
Em face da incorporação do interessado, em 31/12/2008, pela empresa Dass Nordeste
Calçados e Artigos Esportivos Ltda., CNPJ 01.287.588/001-79, e do disposto no art. 63
da IN RFB no 900, de 30/10/2008, então vigente, aquela DRF, por meio do despacho às
fls. 157, datado de 9/11/2010, enviou o processo para a DRF em Fortaleza, domicílio
tributário da incorporadora, para homologar as Dcomps apresentadas por ela, até o
limite do montante do crédito financeiro apurado por ela.
Recebido o processo, a DRF em Fortaleza, com base na Informação Fiscal às fls.
217/223, emitiu o Despacho Decisório às fls. 224/225, datado de 3/10/201, decidindo:
a) anular o Despacho Decisório proferido pela DRF em Novo Hamburgo (fls. 150), sob
o fundamento de que foi proferido por autoridade que, na data de sua realização, não
detinha competência para decidir sobre o pedido de restituição/compensação em
discussão; b) indeferir o PER (fls. 159/160), sob o fundamento de que a decisão judicial
transitada em julgado não autorizou a restituição dos indébitos reclamados, mas tão
somente a compensação com débitos próprios; e, c) não homologar as Dcomps, sob o
fundamento de que foram transmitidas depois de decorridos mais de 5 (cinco) da data
do trânsito em julgado da decisão judicial que autorizou a compensação.
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 231/262), requerendo: a) em preliminar, a nulidade do Despacho Decisório
proferido pela DRF em Fortaleza; e, b) no mérito: a homologação das Dcomps.
Para fundamentar sua manifestação de inconformidade, expendeu extenso arrazoado
sobre: "I - DOS FATOS; II - PRELIMINARMENTE: DA INEXISTÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO PARA A TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E PARA AS
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO A HOMOLOGAR; DA IMPOSSIBILIDADE DE
ANULAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO PROFERIDO PELA DRF DE NOVO
HAMBURGO, INEXISTÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA DAQUELA AUTORIDADE;
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO ORA COMBATIDO POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA SUA FLAGRANTE ILEGALIDADE; III - DO
MÉRITO: DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS NA VIA
ADMINISTRATIVA - DO COMANDO CONTIDO NA SENTENÇA E DA NOVA
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001141/2009-58

INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL; DA SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO -
REANÁLISE
DAS
DECLARAÇÕES
(SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA);
DA
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE DÉBITOS NÃO
LANÇADOS NOS PERÍODOS QUE GERARAM O CRÉDITO; DOS EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS; DA CORREÇÃO PELA SELIC; IV - DO REQUERIMENTO",
concluindo, ao final, que: I) em preliminar: 1.1) o despacho decisório recorrido é nulo,
por falta de fundamentação e por ter infringido os arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de
29/01/1999; I.2) não ocorreu a prescrição de seu direito à restituição/compensação dos
créditos financeiros reclamados; e, II) no mérito: II.1) tem direito à compensação na via
administrativa; II.2) o crédito financeiro reclamado é suficiente para homologar as
Dcomps em discussão; II.3) a administração não pode compensar de ofício crédito
tributário não lançado, mediante encontro de contas; II.4) na apuração do montante dos
créditos não se levou em conta os expurgos inflacionários; e, II.5) a Selic deve ser
aplicada até o esgotamento de todo o crédito financeiro.
É o relatório.
Na decisão da qual foi extraído o relatório acima, por unanimidade de votos, foi
julgada parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1991 a 31/01/1996
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É válido o despacho decisório proferido pela autoridade administrativa da
circunscrição fiscal do contribuinte beneficiário do pedido de restituição/compensação
analisado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1991 a 31/01/1996
CRÉDITO FINANCEIRO. AÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PRAZO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM.
A contagem do prazo de prescrição quinquenal do direito de se repetir/compensar
crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, cujo direito foi reconhecido na esfera
judicial, é feita a partir da data do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
DCOMP. CRÉDITO FINANCEIRO. PER. TRANSMISSÃO TEMPESTIVA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se aplica a prescrição quinquenal ao direito de se compensar crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), na qual se declarou (utilizou) crédito financeiro cujo Pedido de Restituição
(PER) foi transmitido dentro do prazo quinquenal de que o contribuinte dispunha para
exercer seu direito.
INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MONTANTE. AÇÃO JUDICIAL.
O montante dos indébitos tributários passíveis de compensação, cujo direito foi
reconhecido na esfera judicial, deve ser apurado de conformidade com a decisão
transitada em julgado, inclusive, quanto à atualização monetária e juros
compensatórios.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 20/11/2009 a 23/04/2010
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001141/2009-58

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Reconhecida a certeza e liquidez de parte do crédito financeiro reclamado pelo
contribuinte, homologa-se a Dcomp até o limite do valor reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário onde insurge-se contra a não observância quanto a aplicação dos expurgos
inflacionários.
Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme relatado acima, insurge-se a recorrente contra a decisão que considerou
parcialmente procedente sua manifestação de inconformidade, trazendo em seu recurso
unicamente a matéria relacionada à aplicação dos expurgos inflacionários.
Para a recorrente a correção monetária com base no manual de Cálculos da Justiça
Federal, não necessitaria de determinação expressa na sentença ou acórdão transitado em
julgado, uma vez tratar-se de matéria de ordem pública, tendo sido objeto de apreciação em sede
de recurso repetitivo pelo STJ.
Quanto aos expurgos inflacionários, temos que referida matéria é de antigo
conhecimento nesse Conselho, motivo pelo qual peço vênia para reproduzir o voto proferido
Acórdão no 3302-002.163, de lavra da ilustre Conselheira Maria da Conceição Arnaldo Jacó,
cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
"É sabido que a Fazenda Nacional sempre manifestou-se ser descabida a aplicação dos
índices expurgados para fins de correção monetária de valores recolhidos indevidamente
a serem compensados ou restituídos, defendendo que somente seria possível, para este
fim, a utilização de índices legalmente estatuídos e, neste sentido, foram inúmeras as
decisões administrativas de 1a instância de julgamento.
Todavia, encontra-se pacificado no âmbito do STJ entendimento diverso no sentido de
que devem ser incluídos, para fins de correção monetária de indébitos tributários, os
percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos planos
governamentais, com a orientação de que os índices a serem utilizados para correção
dos débitos judiciais serão aqueles constantes na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561do Conselho da Justiça Federal , de 02/07/2007.
Entende o STJ que a incidência da correção monetária decorre de lei (Lei no 6.988/81),
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001141/2009-58

sendo, assim, desnecessária a expressa menção no pedido formulado em juízo, a teor do
que dispõe o art. 293 do CPC.
Exatamente neste sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Especiais nos.
1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01/09/2010) e 1.012.903/RJ (Rel. Min.
Teori Zavaski), submetidos ao Rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C, do CPC), os
quais vinculam os julgamentos deste colegiado, nos termos do art. 62-A, do RICARF,
cuja ementa do Recurso Especial no 1.112.524/DF se transcreve a seguir:
Recurso Especial no 1.112.524/DF RECURSO ESPECIAL 2009/00421318 (Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 01/09/2010; DJe 30/09/2010):
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543C,
DO
CPC.
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO
EXTRA
OU
ULTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC
118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp
895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel.Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009;
AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg
no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o
que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da
congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita
quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem
pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a)substanciais: cláusulas
contratuais abusivas (CDC, 1o e 51);cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social
do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC
1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva
(CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais:
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X;
30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e
136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001141/2009-58

legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF4 a
53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro
de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não
incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual:
"Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na
lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543C, do
CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Verifica-se, assim, que a referida decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça deve
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001141/2009-58

E, em decorrência da jurisprudência pacificada do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008, no sentido de que fosse dispensada
a apresentação de contestação, recursos, bem como autorizada a desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, nas ações judiciais que
visassem obter declaração de que era devida, como fator de atualização de débitos
judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos
governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela
Resolução no 561 do Conselho da justiça Federal, de 02 de Julho de 2007, o qual foi
aprovado pelo o senhor Ministro da Fazenda para fins da Lei no 10.522, de 19/07/2002 e
do Decreto no 2.346, de 10/10/97, conforme Despacho publicado no DOU em
08/12/2008, e do qual resultou a emissão do Ato Declaratório do Procurador Geral da
Fazenda Nacional no 10, de 1o de Dezembro de 2008. 10 Tal Parecer e Ato Declaratório
emitidos na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
igualmente respaldam a presente decisão, tendo em vista o disposto no art. 62, parágrafo
único, inciso II, alínea “a” do Anexo II da Portaria MF no 256, de 22/06/2009
(RICARF). 1 Registre-se que esta matéria inclusive já foi objeto de apreciação pela
egrégia 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,por meio do Acórdão no
930300.248, de 21/10/2009, que mudou o sentido da jurisprudência administrativa em
favor dos contribuintes, da lavra do eminente Conselheiro Henrique Pinheiro Torres."
Como destacado no voto acima proferido, a questão foi submetida à sistemática
do artigo 543-C do antigo CPC (recursos repetitivos), cuja decisão deve ser reproduzida nas
decisões deste Conselho, a teor do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF1.
Destaca-se, ainda, que o Parecer PGFN/CRJ no 2.601/2008 já havia disposto sobre
a matéria (o que culminou no Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional no
10/2008), concluindo nos seguintes termos:
“Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
alguma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece é a
pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis que os
mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
IV
19. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no 10.522, de
19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97, recomenda-se sejam
autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem a obter declaração de
que é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos
índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.”
Ressalta-se que a matéria já foi objeto de apreciação em acórdão da CRSF, dos
quais destaco os seguintes:

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 -
Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001141/2009-58

Acórdão no 9303-003.096:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/09/1989 a 31/03/1992 FINSOCIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, é cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa, dos
índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Resolução no
561 do Conselho da Justiça Federal.
Recurso Especial do Contribuinte Provido Concernente às alegações quanto aos pedidos
de compensação, com razão a decisão recorrida, uma vez que não há pedidos de
compensação formulados neste processo, mas apenas pedido de restituição, consistindo
a alegação estranha a este processo, da qual não se conhece.
Acórdão no 9303-003.282:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/12/1990 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE
FINSOCIAL
RECONHECIDOS EM SENTENÇA JUDICIAL. CÁLCULO. EXPURGOS INFLACI
ONÁRIOS.
No presente caso, em razão de expressa previsão em decisão judicial de que os créditos
reconhecidos deveriam ser atualizados plenamente, afigurase devida a atualização
monetária. Além disso, a partir da edição do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, é
cabível a aplicação nos pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na
via administrativa, dos índices de atualização monetária (expurgos inflacionários)
previstos na Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal. Aplicação do
entendimento do E. STJ externado no REsp 1112524/DF,
julgado na sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil,com base na Súmula 6
2A do CARF. Recurso Especial do Procurador Negado.
Acórdão no 9900-000.860:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1996
COMPENSAÇÃO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

A
correção
de indébitos tributários relativos a março, abril e maio de 1990 deve levar em conta os
índices já pacificados pela jurisprudência, não contemplados na Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97.
Recurso Extraordinário da Fazenda Nacional negado.
Assim, devem ser aplicados os índices de atualização monetária (expurgos
inflacionários) previstos na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do
Conselho da justiça Federal, de 02/07/2007, conforme Parecer PGFN/CRJ no 2.601/2008.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001141/2009-58

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital